Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727801-11.2019.8.07.0001 Apelante(s) André Luiz Winckler Ribas Apelado(s) Prime Construção e Incorporação S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de apelação interposta por André Luiz Winckler Ribas contra sentença (Id 52084953) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de Prime Construção e Incorporação S/A, julgou improcedentes os pedidos. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), condenou o autor ao pagamento das despesas processuais mais verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação. Após a oposição de embargos de declaração pela parte ré, no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência, houve o acolhimento do aclaratório, para determinar a incidência da verba sucumbencial sobre o valor atualizado da causa. Narra o autor que ao se dirigir, ao estande de vendas da ré, adquiriu a loja 09, do 1o subsolo, na data de 23/05/2016 pelo valor de R$ 543.276,00. Informa que o imóvel adquirido lhe foi financiado pela própria incorporadora, e o pagamento se deu da seguinte forma: 1 parcela de R$ 54.327,60 a título de sinal; 2 parcelas no valor de R$ 27.163,80, com vencimentos em 30/06/2016 e 30/07/2016; 120 parcelas mensais no valor de R$ 12.000,00; e, 10 parcelas intermediárias anual no valor de R$ 2.621,84. Aduz que desde a aquisição até a propositura da demanda havia despendido o pagamento do montante de R$ 262.634,34 e que a compra se deu para fins de investimento. Porém, insurge-se contra limitações impostas no contrato no tocante a atividades que não poderiam ser desenvolvidas no imóvel, as quais, a seu ver, são propícias a prosperar devido a localização. Aponta que o valor das prestações quase duplicaram ao longo de 3 anos e as parcelas intermediárias tiveram um aumento percentual de 66% e, em razão da crise econômica do país, ficou desempregado e deixou de adimplir o contrato. Aponta que ao fazer uma visita na loja, com o fim de verificar junto à administradora do empreendimento o andamento para locação do bem, se deparou com diversas escoras por todo o imóvel e, inclusive registrou boletim de ocorrência acerca do fato, tendo em vista que a obra não tinha sua autorização. Informa que em razão da aludida conduta, houve mudança na estrutura do bem, pois foi colocado na loja de cima equipamentos de elevado peso, de modo que não possui mais segurança em manter o imóvel nem mesmo para locação. Diante da narrativa, pleiteou pela rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos no montante de R$ 262.634,34 e, subsidiariamente, requereu a revisão da cláusula 8.2 para que percentual de retenção seja fixado no percentual de 10% do valor pago. Na sentença (Id 52084953), o magistrado pontuou que na verdade o que se pleiteia é rescisão da escritura de compra e venda e não do contrato de compra e venda, conforme alegado pelo réu. Pontuou que a partir da formalização da escritura pública, conforme entendimento do STJ, deixa de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois a ré deixou de ser fornecedora de um produto e o autor o seu adquirente. Ressaltou, então, que a relação estabelecida entre as partes passou a ser regida pela Lei 9.514/97. Salientou que no caso houve o atendimento ao princípio da informação quanto às atividades que não poderiam ser desenvolvidas no imóvel, de forma que não pode argumento apto a ensejar a rescisão contratual. Discorreu que o autor além de não ter comprovado suas condições financeiras para justificar o inadimplemento da obrigação, não pode se beneficiar com a alegação de abusividade do preço pactuado quando detinha pleno conhecimento dos valores e liberdade de contratar. Por fim, quanto ao suposto descumprimento contratual da ré com relação à utilização do imóvel do autor para consecução de obras em outra loja, entendeu que não há elementos que indiquem o comprometimento da estrutura física do bem, devendo ser mantido o negócio jurídico. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em razões (Id 57117682), requereu preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça, e a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Aduz que requereu, na petição inicial, a rescisão do contrato de compra e venda, não da escritura pública, conforme constou na sentença. Disse que o réu, na contestação, alegou preliminar de ausência de interesse processual, pois o imóvel já estava com escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária registrada em cartório. Argumenta que a ação sequer poderia ter sido recebida, pois a lavratura da escritura substitui o contrato de promessa de compra e venda e este resolve-se, tendo em vista que atingiu o seu objetivo. Proclama que magistrado foi além e julgou os pedidos improcedentes. Defende que a sentença merece ser reformada para que haja julgamento baseado na disciplina de rescisão prevista na Lei 9.514/97 em razão do inadimplemento do autor com as parcelas do contrato. Afirma que imóvel deve ser incorporado ao patrimônio da ré e leiloado, após o abatimento das despesas e com a devolução da diferença paga ao autor. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença extra petita e julgado o feito sem resolução do mérito. Postula, subsidiariamente, que a sentença seja reformada, para que o julgamento atenda aos ditames de rescisão previstos na Lei 9.514/97. Em contrarrazões (Id 61976470) o apelado alega a deserção do recurso por ausência de preparo e inexistência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Defende o não conhecimento do recurso por inovação recursal. No mérito, requer seja a ele negado provimento. Decisão ao Id 15933685 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante e determinou o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (Id 16038291). Despacho ao Id 18925291 determinou a intimação do apelante para se manifestar em contraditório acerca da preliminar trazida em contrarrazões, o que foi atendido ao Id 19723806. O apelado apresentou petição ao Id 27283171 alegando a perda de objeto recursal. Noticiou a retomada do imóvel. Citou a Lei 9514/97. Mencionou o inadimplemento do devedor. O Apelante se manifestou em contraditório ao Id 29263154. Refutou a tese de perda do imóvel por consolidação da propriedade em favor da empresa apelada. Disse dos efeitos retroativos da decisão de provimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. O apelante alega julgamento extra petita em razão de o pedido ter por objeto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e o magistrado ter julgado diversamente, considerando a escritura pública de compra e venda, em vez de ter acolhido a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo réu em contestação. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir e o processo seja julgado sem resolução do mérito. De início, quanto à alegação de julgamento extra petita cabe consignar que o acolhimento ou não das teses aventadas pelas partes não extrapola os limites da lide. Com efeito, uma vez que do contrato inicialmente firmado resultou posteriormente na lavratura da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, prevista no próprio contrato como resultado do pacto, este último negócio exauriu o objeto do anterior, porque a promessa das partes se concretizou com a compra e venda. Assim, ao referir-se o juízo de origem à escritura de compra e venda, não houve julgamento extra petita, porque a menção àquele documento apenas foi para considerar o que efetivamente representava ao tempo da sentença: a realização de novo negócio com irradiação de efeitos válidos no mundo jurídico. Não haveria sentido na referência ao contrato de promessa de compra e venda, porque eventual decretação de sua nulidade não produziria qualquer efeito haja vista o esgotamento completo de seu objeto com a lavratura da escritura de compra e venda e sua transcrição no registro imobiliário. Em verdade, houve apenas a interpretação pelo juiz do pedido à luz da boa-fé, porque o que de fato pretendia o autor era a resilição da compra e venda, pouco importando a literalidade, se contrato ou escritura, mas o desfazimento do negócio realizado. Acerca de não ter sido acolhida a preliminar aventada pelo apelado, há que se observar que, além de não poder caracterizar julgamento extra petita, há que se observar que o magistrado julgou pela primazia do mérito, tendo em vista que extraiu dos fatos apresentados o pedido da parte. O Juiz apreciou de forma adequada e precisa todos os pedidos apresentados na petição inicial, não extrapolando os limites propostos para a lide, de modo que não ocorreu julgamento extra petita. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem caracteriza julgamento extra petita. Aliás, todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, tendo o magistrado indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a julgar improcedentes os pedidos. Faço essas considerações para ressaltar que a sentença não padece da nulidade arguida. E ainda, no caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. O apelante, em tese totalmente contrária ao interesse recursal, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência do próprio interesse de agir. O referido pedido se mostra contraditório aos próprios interesses da parte, que na fase recursal requer o acolhimento da tese que lhe é totalmente desfavorável e, inclusive foi por ele refutada na réplica, consoante se verifica do Id 15714202. Ademais, lhe falta interesse recursal. Não tem interesse em fazer prevalecer tese arguida pela parte contrária e rejeitada pela sentença, da qual o recorrido, como verdadeiro interessado, não apelou. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. O interesse recursal não restou demonstrado, porquanto insustentáveis os fundamentos fáticos e jurídicos adotadas para a pretendida reforma da sentença vergastada. Surpreendentemente, não houve refutação mínima aos fundamento da sentença fustigada com a finalidade de reforma a favor dos interesses do autor, ora apelante. Pelo contrário, a parte pugna em sede de apelação pelo acolhimento de tese aventada pelo réu, em total desfavor aos seus interesses e contrário ao pedido pleiteado quando do ajuizamento da presente ação. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível quanto ao ponto pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Por outro lado, no tocante ao pedido de reforma da sentença para que seja decretada a rescisão contratual com base na Lei 9.517/97, em razão da inadimplência do autor, verifico que há inovação recursal. Da análise do processo de referência, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na peça inicial (Id 15714153) e, em decorrência, tampouco foi objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. A rescisão contratual baseada na referida lei sequer foi objeto de menção na petição inicial apresentada pelo autor, configurando matéria totalmente nova a ser apreciada em sede recursal. E ainda, o autor tenta inovar completamente a tese dos pedidos, mas de forma desfavorável aos seus interesses. O procedimento de rescisão contratual baseado nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, a ser aplicado quando do inadimplemento do devedor no tocante às prestações assumidas no contrato de compra e venda com alienação fiduciária, é uma faculdade conferida ao credor. Portanto, não cabe ao devedor impor ao credor a sua vontade e, ao pleitear a reforma da sentença com base em tal fundamento, está pleiteando um direito de terceiro. Dessa forma, verifica-se mais uma vez que o apelante apresenta razões recursais que destoam da sua pretensão, configurando acima de tudo, além de inovação, ausência de interesse recursal e irregularidade formal. Incabível, de fato, a análise de questões inusitadamente agitadas pelo recorrente neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-las implicará incorrer em indevida supressão de instância, com usurpação da competência do juízo natural, violação ao devido processo legal e malferimento ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, quanto à alegação do apelado de que houve perda do objeto recursal em razão da finalização do procedimento de deflagração da alienação fiduciária, não vislumbro sua ocorrência. O fato de ter havido a consolidação da propriedade do imóvel objeto do processo em favor do credor fiduciário, com a realização da venda em leilão e efetiva entrega do bem, não implica perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que eventual provimento judicial favorável ao recurso implicará na retroatividade dos efeitos e retorno das partes ao estado anterior. É de se ver que, proposta a ação, eventual sentença favorável ao autor faria retroagir seus efeitos à data da propositura da ação, que é anterior a afirmada consolidação da propriedade. Assim, fato posterior não seria apto a gerar a perda de objeto recursal. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, REJEITO a alegação de nulidade da sentença e NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora